Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. VALORES ATUALIZADOS COM JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos contratos com mora ex re, os juros legais ou contratuais são devidos a partir do vencimento de cada parcela ou da exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor.
2. Todavia, no caso sub examen, já houve a aplicação dos consectários da mora pelo descumprimento da obrigação, consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil, pois o próprio autor atualizou o valor de seu crédito, tendo apresentado planilha de cálculos na qual indicou expressamente a aplicação de juros moratórios a contar do vencimento das parcelas não pagas.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.